Tribunal: TJSP
Processo: 1012030-70.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE APÓS PERÍCIA MÉDICA – AÇÃO EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, VISTO QUE A CESSAÇÃO TERIA OCORRIDO ANTES DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM DEMANDA ANTERIOR, PARA RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO – CESSAÇÃO QUE, TODAVIA, OCORREU APÓS TER SIDO CELEBRADO O ACORDO JUDICIAL, O QUE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE APÓS PERÍCIA MÉDICA – AÇÃO EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, VISTO QUE A CESSAÇÃO TERIA OCORRIDO ANTES DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM DEMANDA ANTERIOR, PARA RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO – CESSAÇÃO QUE, TODAVIA, OCORREU APÓS TER SIDO CELEBRADO O ACORDO JUDICIAL, O QUE PERMITE CONCLUIR ESTAR EM DEBATE OUTRA SITUAÇÃO FÁTICA, RECONHECENDO-SE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.